Tribunal: TJSP
Processo: 1520716-37.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Cálculo da pena – Crime praticado durante calamidade pública – Pandemia do Covid19 – Circunstância que guarda nexo de causalidade com a dinâmica dos fatos
Havendo nos autos prova de que o agente teria praticado o crime em decorrência da pandemia da Covid-19 ou dela se aproveitando, resta de rigor o reconhecimento da agravante prevista no art. 61. II, "j", do CP, ante o nexo de causalidade

Ementa:

Cálculo da pena – Crime praticado durante calamidade pública – Pandemia do Covid19 – Circunstância que guarda nexo de causalidade com a dinâmica dos fatos
Havendo nos autos prova de que o agente teria praticado o crime em decorrência da pandemia da Covid-19 ou dela se aproveitando, resta de rigor o reconhecimento da agravante prevista no art. 61. II, "j", do CP, ante o nexo de causalidade entre a prática do ilícito e aludida situação pandêmica.